Tribunal: TJES
Processo: 5000771-04.2024.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-04.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HEDER FIORESI ANDREAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000771-04.2024.8.08.0049

Recorrente: DETRAN-ES;

Recorrido: HEDER FIORESI ANDREAO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO ENTREGUE AO INFRATOR, SOMENTE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECORRENTE NÃO COMPROVA O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE AO CONDUTOR INFRATOR, CIRCUNSTÂNCIA QUE PREJUDICA, INEQUIVOCAMENTE, O SEU DIREITO À AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PERTINENTE. ITERATIVA A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE POSICIONAMENTO SUMULADO E DE INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO (LEI N. 11.672.2008 E RESOLUÇÃO STJ N. 8.2008), NO SENTIDO DE SEREM NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE APLICAÇÃO DE PENA, BEM COMO A CIENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR, SOB PENA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTINADO À APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.

Ademais, vislumbra-se que a notificação da penalidade foi apenas publicada no edital, dado que o recorrente não trouxe aos autos comprovante de envio de correspondência ao endereço do recorrido, não cumprindo, assim, o determinado no art. 282 do CTB, que
dispõe que a notificação do infrator deve se dar por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade, e, no caso em apreço, não vislumbro que tenham sido esgotados os meios de notificar o condutor. Sendo assim, a notificação por edital não pode ser considerada válida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)